Tribunal: TJMT
Processo: 0003602-82.2013.8.11.0059
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003602-82.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ROBERTO PEREIRA SALES - CPF: 028.069.131-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, COM O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de título executivo extrajudicial, lastreado em cédula de crédito bancário, e desconstituiu o título executivo.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido reside em verificar se houve inércia do exequente em promover atos efetivos para a satisfação da obrigação, culminando na configuração da prescrição intercorrente, considerando o prazo trienal previsto na legislação aplicável.

III. Razões de decidir

3. A execução, fundamentada em cédula de crédito bancário, está sujeita ao prazo prescricional trienal (art. 70 da LUG e Súmula 150/STF).

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente decorre da inércia do exequente em promover diligências efetivas para localização de bens penhoráveis ou do devedor após a citação por edital em 2018, transcorrendo mais de três anos sem qualquer ato útil à satisfação da execução.

5. O mero peticionamento ou solicitações genéricas, desacompanhados de medidas concretas, não são aptos a interromper ou suspender o prazo prescricional.

6. O princípio da efetividade processual e o respeito à segurança jurídica justificam o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo esta uma medida de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente em ações de execução de título extrajudicial com base em cédula de crédito bancário ocorre com a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, sem a prática de atos efetivos para satisfação da obrigação.”

“Também, embora a demanda tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional, a citação por edital se deu após o decurso do prazo prescricional trienal, sendo correto o pronunciamento da prescrição da pretensão executória.”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial movida em desfavor de em face de ROBERTO PEREIRA SALES que reconheceu a prescrição intercorrente e desconstituiu o título executivo. Sem custas e ônus as partes. Nos Embargos de Declaração a sentença foi mantida.

Defende o apelante a inexistência de prescrição; que, somente o fundamento de que transcorrido o prazo prescricional não basta para o reconhecimento da prescrição; que não deixou de dar andamento nos autos.

Reafirma que não ficou inerte em relação às providencias solicitadas pelo juízo, apenas não ocorreu a localização do apelado, sendo realizada citação edilícia.

Requer seja dado prosseguimento na execução, com o deferimento de pesquisas através dos sistemas conveniados do Judiciário.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial movida em desfavor de em face de
ROBERTO PEREIRA SALES
que reconheceu a prescrição intercorrente e desconstituiu o título executivo. Sem custas e ônus as partes. Nos Embargos de Declaração a sentença foi mantida.

Após estudo dos autos não identifico razão para reformar a sentença.

Isso porque, ao contrário do que alega o apelante a sentença está baseada na desídia do Banco, em completa inércia e que não há qualquer culpa do mecanismo da justiça.

Vejamos a sentença:

“Com efeito, entendo que ocorreu a prescrição intercorrente, tendo em vista que desde a citação da parte executada, até o presente momento, não houve medidas efetivas para a satisfação da obrigação,
ainda que o presente processo já tramite há mais de 11 (onze) anos
.

Em se tratando da modalidade de título de crédito, Cédula de Crédito Bancário, títulos que fundamentaram a ação, consoante se depreende da conjugação dos art. 5º da Lei n. 6.840/80, art. 52 do Decreto-Lei n. 413/69 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, a ação de execução prescreve em três anos.

Consoante reiterada e pacífica jurisprudência, em se tratando de título cambial ou cambiariforme, não se aplicam, quanto à prescrição, as regras de direito comum (art. 205 ou art. 206 do Código Civil), mas o prazo regulado na lei uniforme:

Agravo no agravo de instrumento. Recurso especial. Execução. Cédula de crédito comercial. Prescrição intercorrente. Lei uniforme. - As cédulas de crédito comercial têm natureza cambiariforme, sendo-lhes aplicada a prescrição trienal prevista na lei uniforme. Precedentes. Agravo não provido. (STJ - AgRg no Ag: 885860 SP 2007/0084266-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/11/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 26/11/2007 p. 172).

Salienta-se a Súmula 150 do STF
:
"
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
.”.

Com relação a prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos de recurso especial submetido à sistemática de incidente de assunção de competência n. 01, fixou entendimento quanto a aplicação da prescrição intercorrente em execuções extrajudiciais, nas causas regidas pelo CPC/73:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018). (g.n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO REGULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante. 2. Na vigência do novo Código Civil, é quinquenal o prazo prescricional para pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. 3. Incidência da prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
4. Não localizado o devedor ou inexistindo bens passíveis de penhora, "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano"
. 5. A configuração da prescrição intercorrente independe da intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, entretanto, deve sempre ser respeitado o contraditório. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1857216 PR 2021/0076326-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022). (g.n.)

Analisando-se os autos, verifica-se que, desde a citação por edital do executado, não houve medidas efetivas para a satisfação da obrigação, por parte do exequente, ainda que o presente procedimento já tramite há mais de 11 (onze) anos.

Conforme se vê dos autos, a citação por edital da parte executada ocorreu em 2018,
não havendo notícias nos autos de localização de bens a ser penhorados.

Diante disso, vê-se que durante todo o processo não houve medidas efetivas para o cumprimento da obrigação.

Com efeito,
observa-se que a última manifestação do exequente se deu em abril/2019
(antes da intimação para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição
), e depois somente em agosto/2022
, se manifestando pela ausência de prescrição.

Nesse sentido, uma vez que evidente que o procedimento ficou paralisado por mais de 3 (três) anos, sem que houvesse manifestação da parte exequente com o objetivo de satisfação do direito, permanecendo inerte, também, o processo, recaindo sobre o direito material a prescrição intercorrente, já que decorridos mais de 3 (três) anos de completa inércia.

Da mesma forma, não se verifica no lapso aludido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, que, aliás, só se interrompe uma única vez.

Vale mencionar que o credor fora intimado para manifestar-se acerca da prescrição, não havendo o que se falar em decisão surpresa.

Da mesma forma, não há que se falar em demora pelo mecanismo do Judiciário. Com efeito, não há como configurar demora por responsabilidade do mecanismo do Judiciário, quando é o credor interessado que deve impulsionar o processo.

Assim, tenho que ocorreu a prescrição intercorrente da ação nos autos.

Destaca-se que a prescrição é tão necessária e útil, seja para se evitar o prolongamento demasiado de feitos na justiça, seja para viabilizar e garantir a segurança das relações jurídicas dos jurisdicionados, sendo também uma punição ao titular de uma pretensão que ficou sem agir, não lhe dando efetividade.

A negligência do banco exequente não representa qualquer medida de proteção ao direito do credor, porém, gera despesas para o Poder Público, com publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o andamento célere de outros processos.

O Cartório Judicial tem sido utilizado, neste caso, como mero arquivo de registro de crédito, sendo o princípio da efetividade do processo incompatível com esta situação.

Dessa forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição deve ser reconhecida de ofício pelo Juízo, notadamente pelo fato de
o processo tramitar há mais de 11 (onze) anos
, sem ter sido localizado qualquer bem a ser penhorado.

Imperativo, portanto, o reconhecimento da prescrição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição intercorrente, e JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos art. 487, inciso II c/c o art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil, bem como desconstituo o título extrajudicial que lhe serve de parâmetro.

Sem custas e ônus para as partes, em consonância com entendimento atual do STJ (STJ - REsp: 2060319 DF 2023/0091942-4, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023).”.

Além da prescrição intercorrente, sucede que, entre despacho de recebimento da ação e a citação por edital, transcorreram cinco anos (sem qualquer culpa por parte do judiciário), portanto, levando-se em conta que a execução está lastreada em cédula de crédito bancário que tem como prazo prescricional trienal só por este motivo já estaria prescrição a ação.

Ou seja, embora a demanda tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional, a citação por edital se deu após o decurso do prazo prescricional trienal, sendo correto o pronunciamento da prescrição da pretensão executória.

Com relação a prescrição intercorrente, depois da citação por edital, também não houve constrição concretizada e diligências efetiva nos autos.

Por qualquer ângulo a execução encontra-se prescrita.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024